Tribunal: STF
Processo: RE 93045
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO. CONTRATO BILATERAL. OBRIGAÇÕES RECIPROCAS.
INADIMPLENCIA (ART. 1092 DO CC). COMPENSAÇÃO DE CULPAS.
A IMPUTAÇÃO DE INADIMPLENCIA A CONTRAPARTE NÃO DISPENSA DA EXIGÊNCIA
DO CUMPRIMENTO DE SUA OBRIGAÇÃO A QUEM VISA COMPELIR A CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO SIMULTANEA E RECIPROCA, CONFORME O ART. 1092 DO CC.
EVIDENCIADA A RECIPROCIDADE DAS CULPAS, NA CONDIÇÃO DO CONTRATO, UMA
PARTE NÃO PODE TIRAR VANTAGEM CONTRA A OUTRA, IMPORTANDO, EM RAZÃO
DA COMPENSAÇÃO DE CULPA, RESCINDIR O CONTRATO, RESTABELECENDO O
"STATU QUO ANTE".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.